Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708350-82.2024.8.07.0014 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a r. sentença Id. 67133548, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por não ter comprovado a constituição do devedor em mora. Entendeu a Juíza a quo que a notificação enviada por e-mail não constituiu o Réu em mora. Descontente, apela o Autor (Id. 67133550), alegando que em nenhum momento agiu com desídia, pelo contrário, vem demonstrando o seu interesse na localização do veículo, para reaver o crédito que concedeu ao Réu. Sustenta que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento ao processo antes de extingui-lo. Por fim, requer o provimento da Apelação para desconstituir a r. sentença, para o regular processamento. Decido. Trata-se de Apelação contra a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por não ter o Autor comprovado a mora do devedor. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não agiu com desídia, pelo contrário, vem demonstrando interesse em localizar o bem, para reaver o seu crédito. Sustenta que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento ao processo antes de sua extinção. Nota-se que os argumentos apresentados na Apelação não enfrentam os fundamentos da r. sentença. Convém transcrever trechos da r. sentença Id. 67133548: “Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA. O autor alega que, em 25 de agosto de 2023, celebrou com o réu contrato de financiamento de R$ 51.300,00, para aquisição de veículo com alienação fiduciária, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 2.001,00, vencendo a primeira em 24 de outubro de 2023. No entanto, o réu teria deixado de cumprir o acordo, inadimplindo as parcelas a partir de 24 de maio de 2024, mesmo após a notificação extrajudicial para purgação da mora. Diante disso, a instituição financeira requer a apreensão do veículo GM Onix Hatch Joy 1.0, e que, após a apreensão, o réu seja citado para pagar o débito em cinco dias, sob pena de consolidação da posse plena do bem ao credor. Em caso de inadimplência definitiva, solicita a venda do veículo sem a necessidade de leilão ou avaliação formal, além da condenação do réu em custas e honorários advocatícios. Tutela concedida no ID 209245136. O réu apresentou contestação, em que alega ausência de notificação extrajudicial válida, requisito essencial para configurar a mora e autorizar a busca e apreensão do bem. Argumenta que o aviso de recebimento enviado pela autora não comprova que ele foi devidamente notificado. Além disso, pede gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência, e suscita prejudicialidade, requerendo a suspensão do processo até a decisão de ação revisional de cláusulas contratuais que tramita na Bahia. Afirma também a conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional, sustentando que o contrato deve ser revisto judicialmente devido à cobrança abusiva de juros, taxas e tarifas. Por fim, solicita tutela provisória para impedir a negativação de seu nome e a retirada de eventuais inscrições no SPC e SERASA. Na réplica, a autora Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. defende que a contestação do réu é extemporânea, citando o artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69, que condiciona a apresentação da resposta do devedor ao cumprimento da liminar de busca e apreensão. Reitera que a contestação só deve ser considerada após a execução da medida liminar, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1.040 do STJ, que visa assegurar a celeridade e segurança para o credor fiduciário. A autora também requer que o réu informe o paradeiro atual do veículo, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. De fato, como alegado pelo autor, o Tema 1.040 do STJ estabelece que o devedor fiduciário só poderá apresentar defesa após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. No entanto, a exigência de uma notificação válida para constituição em mora é um requisito indispensável para o direito do credor à ação. Sem comprovação de notificação adequada, o direito de ação fica comprometido, o que justifica a análise dessa questão independentemente da fase processual em que a matéria foi levantada, matéria que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo. Em que pese a notificação extrajudicial ter sido enviada por e-mail (ID 208749669), é necessário esclarecer que tal meio, embora válido em diversas comunicações contratuais, não é suficiente para constituição da mora em ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. O Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 2o, § 2o, estabelece que a comprovação da mora pode ocorrer mediante carta registrada com aviso de recebimento, sendo este o procedimento previsto para garantir a ciência inequívoca do devedor quanto ao inadimplemento. Além disso, não há no contrato firmado entre as partes qualquer previsão que permita o envio de notificação por meio eletrônico para fins de constituição em mora. A falta de previsão contratual ou legal específica para notificação por e-mail implica que tal procedimento é insuficiente para constituir validamente o devedor em mora: (...) Portanto, concluo que o envio de notificação por e-mail não supre o requisito legal de constituição da mora, inviabilizando, dessa forma, o prosseguimento da presente ação. Diante do exposto, e considerando a ausência de constituição válida em mora do réu, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.” Neste recurso, o Autor apenas afirmou que em nenhum momento agiu desídia, pois vem demonstrando interesse em localizar o veículo, para reaver o crédito concedido ao Réu. Sustenta, ainda, que deveria ter sido intimado pessoalmente para movimentar o processo antes de sua extinção. Note-se que o Apelante não se insurgiu contra o fundamento da sentença de invalidade da intimação do devedor por e-mail para constituí-lo em mora. Dessa forma, falta ao recurso requisito objetivo de admissibilidade, pois os argumentos recursais não enfrentam os fundamentos da r. sentença. Logo, não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1.010, III, do CPC), o que permite a rejeição liminar pelo relator (art. 932, III, do CPC). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Sem honorários advocatícios recursais. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora